Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-21.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702843-21.2025.8.07.0010 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Douglas da Silva Souza Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Douglas da Silva Souza (Id. 71993955) contra a sentença (Id. 71993948) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que julgou o pedido improcedente. Por meio da petição referida no Id. 74977457, protocolada aos 12 de agosto de 2025, o recorrente manifestou desistência ao recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Diante dessas considerações, homologo a desistência requerida pelo apelante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator